Tribunal: STF
Processo: ADI 245
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-05
Data de publicação: 1992-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POLICIA CIVIL.
CARREIRA DE DELEGADO. ASCENSAO FUNCIONAL.
          - SE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO PARAGRAFO 4. DO ARTIGO
144, ESTABELECE QUE AS POLICIAS CIVIS DOS ESTADOS SERÃO DIRIGIDAS
POR DELEGADOS DE POLICIA DE CARREIRA, NÃO SERÁ POSSIVEL, INCLUSIVE
PARA AS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS, ESTABELECER UMA CARREIRA ÚNICA NAS
POLICIAS CIVIS, DENTRO DA QUAL SE INCLUAM OS DELEGADOS, AINDA QUE
ESCALONADOS EM CATEGORIAS ASCENDENTES. O QUE A CONSTITUIÇÃO EXIGE E A
EXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECIFICA DE DELEGADO DE POLICIA PARA QUE
MEMBRO SEU DIRIJA A POLICIA CIVIL, TENDO EM VISTA, EVIDENTEMENTE, A
FORMAÇÃO NECESSARIA PARA O DESEMPENHO DOS CARGOS DESSA CARREIRA.
          - A ASCENSAO FUNCIONAL NÃO MAIS E ADMITIDA PELO INCISO II
DO ARTIGO 37 DA ATUAL CONSTITUIÇÃO.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA
PROCEDENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL O PARAGRAFO 1. DO ARTIGO
185 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.